Tribunal: STF
Processo: AI 562046
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
   TRASLADO DE PEÇAS - SUBSTABELECIMENTO. O agravante deve
   providenciar o traslado dos documentos que evidenciem regular a
   respectiva representação processual. Isso não ocorre quando
   juntado substabelecimento desacompanhado da procuração que lhe
   estaria a dar respaldo. O substabelecimento não tem vida própria,
   pressupondo a prova do credenciamento do
   substabelecente.
        HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - O pedido de
   concessão de habeas de ofício ressoa como lembrança ao relator,
   não frutificando, ante a inexistência de dados a respaldá-lo.